Tribunal: TJES
Processo: 0006458-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006458-60.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDICLEIA DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – EFEITO DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação dos apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Demonstrada a dedicação às práticas criminosas, resta impossibilitado o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

3. As circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. A mera alegação da acusada de ser usuária de drogas, não a exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício. Precedentes deste e. TJES.

4. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006458-60.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUDICLEIA DE JESUS, IZAIAS MORAES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLY MALACARNE DOS PASSOS - ES33393
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLY MALACARNE DOS PASSOS - ES33393
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 17 de dezembro de 2021, ao realizarem patrulhamento na Rua Marechal Rondon, próximo ao Bar do Mineiro, no município de Colatina, policiais militares avistaram urna mulher que, ao notar a presença policial, tentou desviar caminhando em direção oposta, razão pela qual a abordaram e indagarem seu nome, perceberam certa dificuldade na fala.

Consta que, ao solicitarem que abrisse a boca, visualizaram drogas, posteriormente contabilizadas em 12 (doze) pedras de crack, tendo sido encontrada em seu poder, ainda, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

A peça de ingresso informa, ainda, que no decorrer da abordagem à acusada, os policiais militares receberam informações de que a apelante e outros 2 (dois) indivíduos oriundos da cidade de Pancas e sendo 1 (um) deles companheiro da acusada, estava comercializando entorpecentes em urna residência próxima ao local da abordagem, razão pela qual se dirigiram até o endereço e, após franqueada a entrada no imóvel pela proprietária, encontraram embaixo da máquina de lavar uma sacola contendo 120 (cento e vinte) pedias de crack e 11 (onze) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais), sendo os entorpecentes apreendidos com a ré possuíam as mesmas características dos demais encontrados na residência.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência unificado e pelo laudo químico.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes, os agentes que participaram da operação confirmaram, na esfera policial e em juízo os fatos relatados na denúncia.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos agentes da guarda municipal possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Destaco que o fato de os apelantes não terem sido flagrados praticando a compra e venda da droga é de somenos importância, uma vez que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e, tendo eles praticado qualquer dos verbos ali descritos, como no caso “portar e guardar” o entorpecente, caracteriza a prática delitiva.

Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime (HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009). [...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019).

Não bastasse, o contexto em que os fatos ocorreram, tendo sido a acusada flagrada com 12 (doze) pedras de crack escondidas dentro da boca e, sendo encontrado em poder dos demais réus a variedade e quantidade de droga constante do auto de apreensão, estando o crack embalado da mesma força daqueles encontrados com a ré, revelam, não apenas a traficância, mas também, que os réus se dedicam às atividades criminosas.

Desse modo, não se mostra possível absolver o acusado do crime de tráfico de drogas, tampouco reconhecer o tráfico privilegiado em seu favor, razão pela qual mantenho a condenação engendrada em primeiro grau.

Da mesma forma, incabível desclassificar a conduta da ré para porte de droga para uso pessoal, tendo em conta a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de embalo e o valor em espécie que trazia consigo, sem conseguir justificar a origem lícita do valor.

Ademais, vale ressaltar que a mera alegação da acusada de ser apenas usuária de drogas, não a exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, este e. TJES já decidiu:

[...] 1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas). [...] (TJES - APCr 0022211-03.2020.8.08.0011; Rel.
Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza,
DJES 21/03/2022).

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não socorre os apelantes.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.